Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.
3. As provas dos autos demonstram que a culpa pelo acidente foi do apelante, que não adotou conduta essencial para garantir a segurança do trânsito. O apelante ao acelerar o carro não observou que o condutor da motocicleta passava na via preferencial. A imprudência da conduta do recorrente deu causa ao evento danoso.
4. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da condenação do réu no dever reparatório.
5. O acidente de trânsito violou os direitos da personalidade do apelado, em especial àqueles relacionados a sua integridade física e ao seu bem-estar psíquico e moral, sendo cabível a compensação pecuniária pelo dano moral sofrido.
6. Verifica-se que a conduta do apelante, a qual provocou lesões nos testículos do apelado/autor, ocasionou abalos psicológicos e sofrimentos de ordem moral, especialmente ao se considerar que foi necessária a retirada do membro esquerdo, conforme relatório médico.
7. RECURSO DESPROVIDO.